Tribunal: TJDFT
Processo: 0733181-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733181-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR ALMEIDA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos do procedimento de liquidação provisória e individual de sentença coletiva (Processo n. 0708834-15.2019.8.07.0001), ajuizada por Jose de Ribamar Almeida Alves, em que o d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, homologando o laudo pericial de ID 65507006, fixou o valor da obrigação no importe de R$ 157.217,14, bem como condenou o banco agravante ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 12% do valor da condenação (ID 29987099). Em suas razões recursais, o agravante discorda da perícia contábil homologada por desconsiderar as indenizações decorrentes do Programa de Garantia de Atividade Agropecuária - PROAGRO, bem como não abater os créditos efetuados pelo banco. Alega que, conforme parecer do assistente técnico apresentado na origem, os lançamentos a título de “Indenização PROAGRO” devem ser descontados do indébito apurado, porquanto não representam efetivos desembolsos realizados pelo mutuário. No mesmo sentido, aduz que a prova técnica produzida pelo agravante constatou a existência de diversos lançamentos creditados que não foram efetivamente desembolsados pelo mutuário/agravado, de rubrica “Ajuste de Crédito”. Assevera que, conforme apontado no laudo apresentado, o total da condenação apurado foi de R$ 16.869,13 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e nove reais e treze centavos), posicionados em 30/06/2020, o que destoa consideravelmente do valor obtido pelo perito judicial (R$ 157.217,14). Ainda, insurge-se contra a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que a liquidação de sentença é um procedimento preparatório da execução por título judicial, onde não se discute a qualidade da condenação, mas somente o quantum. Salienta que inexiste litigiosidade, mas apenas a produção de atos processuais próprios dessa fase processual, razão pela qual a condenação em honorários acarretaria bis in idem, uma vez que já houve a fixação da verba na ação principal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de: i) determinar como devido pelo agravante o valor de R$ 16.869,13 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e nove reais e treze centavos) – posição 30/06/2021 e ii) anular a fixação de honorários de sucumbência. Subsidiariamente, requer sejam refeitos os cálculos, adotando-se os parâmetros destacados no parecer técnico produzido. Preparo regular (ID 29987097 e ID 29987098). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de liquidação provisória individual de sentença coletiva decorrente da decisão havida no bojo da Ação Civil Pública de n. 94.008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal, relativamente ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.319.232-DF), a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal. Enfrentadas as questões atinentes à composição do polo passivo, competência da justiça estadual, inépcia da inicial e suspensão do feito, determinou-se a realização de perícia judicial (ID 38317142 dos autos de origem). Apresentado o laudo pericial ao ID 65507006 e prestados os esclarecimentos ao ID 68082369, o juízo a quo homologou a conclusão do expert e fixou o valor da obrigação em R$ R$157.217,14, por meio da decisão de ID 104005946, objeto do presente agravo. Inconformado, afirma o banco agravante, em síntese, que os cálculos efetuados pelo perito judicial desconsideraram as indenizações decorrentes do Programa de Garantia de Atividade Agropecuária - PROAGRO, bem como não abateram os créditos efetuados pelo banco. Assim, alega que o laudo homologado não está em conformidade com os parâmetros do título em liquidação por utilizar-se de valores que não foram efetivamente desembolsados pelo mutuário. Ao que se vê dos autos originários, em resposta a tais insurgências, o expert assim consignou (ID 68082369, p. 4/5): 2.3. Este perito utilizou das provas juntada aos autos para elaboração da presente perícia. Embora o réu, em sua contestação, sustenta a necessidade de refazimento da perícia, uma vez que não vislumbrou o abatimento a título de PROAGRO. Todavia, sequer apresentou um laudo técnico que comprove/justifique a ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças para embasar o abatimento pretendido. 2.4. Em assim sendo, conforme demonstrado/justificado acima, não há que se falar que o laudo pericial está em “desconformidade com os parâmetros jurisdicionados” como declara a parte ré. (...) Desta forma, mantemos indene a conclusão exarada no Laudo Pericial ID 65507006 e respectivo anexo, conforme abaixo: A diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 463.791,62 (89/00214-3) e foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 16/06/2020 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância de R$ 157.217,14 (cento e cinquenta e sete mil, duzentos e dezessete reais e quatorze centavos). Segundo alega o agravante, “não parece razoável, menos ainda justo, exigir-se do Banco requerido que apresente, depois de três décadas, laudo técnico que comprove/justifique a ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças para embasar o abatimento pretendido”. Ocorre que, conforme assentado na decisão de ID 38317142 dos autos de origem, restou fixada a distribuição ordinária do ônus da prova, ou seja, sobre a parte autora recai o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC); e o “onus probandi” à parte requerida dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Sendo assim, embora o banco agravante possa não reputar “razoável” ou “justo”, incumbir-lhe-ia o ônus de comprovar o alegado para fins da amortização do indébito pretendida. Por outro lado, como bem observado pelo juízo a quo, porquanto bem delineada a metodologia de apuração no ponto, com a utilização das provas colacionadas aos autos, a conclusão da perícia judicial deve prevalecer. À propósito, conquanto o magistrado não seja obrigado a considerar o laudo produzido, inexiste óbice que o julgador venha a adotá-lo, especialmente quando essa importante prova técnica encontra-se apta a formar, com segurança, o seu convencimento a respeito da lide posta em debate. Nesse cenário, em sede de cognição superficial, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau ao homologar o laudo pericial. Superada a questão, o agravante ainda se insurge contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” Embora a redação do dispositivo não faça menção ao cabimento de honorários sucumbenciais em fase de liquidação de sentença, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, excepcionalmente, a sua fixação nesta fase quando ficar evidenciado o seu caráter contencioso. Confiram-se recentes julgados sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE DISTINGUIR A VERBA HONORÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DAQUELA EVENTUALMENTE ARBITRADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso. Contudo, não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença, como pretendem os agravantes na presente hipótese. 2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CUNHO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. 3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1575882/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020, grifo nosso) No mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. INCIDÊNCIA. 1. São devidos honorários de sucumbência na liquidação de sentença de forma excepcional, somente quanto o procedimento assumir um caráter nítido de litigiosidade (Precedentes STJ). 2. A divergência manifestada pela parte em relação ao valor apurado mesmo após a realização de perícia técnica e de esclarecimentos complementares demonstra que a liquidação por arbitramento foi marcada por uma excepcional litigiosidade, reforçada pela interposição de agravo de instrumento, autorizando a fixação dos honorários de sucumbência que fixo em 2% do valor apurado na liquidação. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT. Acórdão 1368124, 07435798720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NECESSÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em regra, na liquidação de sentença, por ser de mera fase procedimental, não admite fixação de honorários sucumbenciais, tendo em vista se tratar de simples apuração dos cálculos sobre valores devidos pela condenação 2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, diante do caráter de litigiosidade da Liquidação de Sentença, cabível a condenação em honorários advocatícios. 3. No caso em análise, a liquidação da sentença prosseguiu com atos processuais como qualquer outro procedimento comum, permeado por impugnações, o que claramente demonstra o caráter contencioso estabelecido na demanda. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJDFT. Acórdão 1357584, 07132375920218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso vertente, revela-se presente a litigiosidade na fase de liquidação de sentença. Ora, após o pedido de liquidação pelo procedimento comum, o banco agravante apresentou contestação (ID 35903203) em que, como visto, levantou as teses de chamamento ao processo da União e do BACEN, de incompetência da justiça estadual, de inépcia da inicial, de suspensão do feito e de excesso no valor indicado pelo agravado. Constata-se, ainda, que da decisão saneadora (ID 38317142), o agravante interpôs agravo de instrumento (AGI n. 0713962-19.2019.8.07.0000), cujo provimento restou negado por esta Turma Cível. Por fim, não se pode olvidar que a decisão que homologou a perícia judicial é objeto do presente agravo de instrumento. Logo, demonstrada a litigiosidade, cabível a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença em favor do agravado, a incidir sobre o valor da condenação, atendidos os limites estatuídos no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, nesse exame perfunctório, porque não demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso, o indeferimento do efeito suspensivo almejado é medida que se impõe. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora